Tribunal: TJBA
Processo: 8001970-85.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001970-85.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Daniel Silva Oliveira em face do acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Alega o Embargante existência de omissões quanto à fundamentação concreta da dosimetria da pena e da fração de exasperação utilizada na primeira fase, além da ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação da dosimetria da pena e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as teses suscitadas no recurso apelação, consignando claramente a valoração negativa dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime, mantendo a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em conformidade com os artigos 59 e 68, do Código Penal. 5. O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que ocorreu no caso concreto. 6. Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de matérias suficientemente analisadas no julgado embargado, ainda que manejados para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias suficientemente analisadas no julgado embargado, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sendo seu cabimento condicionado à demonstração dos vícios do artigo 619, do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.025.622/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8001970-85.2022.8.05.0106, sendo Embargante Daniel Silva Oliveira, e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.